Tribunal: STF
Processo: ARE 1482099
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Leis nº 7.428/2016 e nº 8.645/2019, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), ambos do Estado do Rio de Janeiro. 4. Reconhecimento da constitucionalidade dos referidos fundos. ADI nº 5.635. Natureza jurídica de ICMS, com aplicação das regras próprias desse tributo, assegurando a observância e a integridade do princípio da não cumulatividade, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido de créditos. 5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.